Tribunal: TJBA
Processo: 8036113-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036113-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA BITENCURTT Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de dívida c/c reparação de danos. A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 500,00 para cada parte, diante da sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade da verba em relação ao autor por força da justiça gratuita. O recurso se insurge exclusivamente contra o valor dos honorários fixados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca podem ser majorados, diante da irrisoriedade do valor arbitrado na sentença e da aplicação dos critérios legais previstos no art. 85 do CPC/2015, especialmente à luz da natureza alimentar da verba e da orientação do STJ quanto à fixação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo vedada a compensação entre as partes mesmo em caso de sucumbência recíproca, conforme o § 14 do art. 85 do CPC/2015. O valor da fatura discutida na demanda (R$ 426,02) é considerado irrisório, hipótese que autoriza a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, conforme entendimento firmado no REsp 1.850.512/STJ (Tema 1.076). A majoração dos honorários para R$ 3.036,00 (equivalente a dois salários mínimos nacionais) reflete remuneração proporcional à natureza da demanda, ao esforço do advogado e à dignidade da advocacia, sem impor ônus desproporcional à parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando o proveito econômico da demanda for irrisório, desde que observados os critérios legais e os limites mínimos previstos no § 8º-A do art. 85 do CPC/2015. A majoração da verba honorária deve garantir remuneração compatível com a natureza alimentar da verba e a dignidade da advocacia, vedada a fixação simbólica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8036113-90.2023.8.05.0001, sendo apelante JOÃO BATISTA BITENCURTT e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões ora expostas.